Tribunal: STF
Processo: Rcl 74722
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Prudential do Brasil Seguros de Vida S.A. contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT 2) que, nos autos do Processo nº 1000385-62.2019.5.02.0719, teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADPF nº 324, nas ADCs nº 48 e 66 e nas ADIs nº 3961 e 5625.



    Narra o reclamante que foi reconhecido vínculo de emprego com Heloísa Benedetti Mota, parte beneficiária desta reclamatória, em detrimento de contrato de franquia firmado com sua empresa Heloísa Benedetti Corretora de Seguros Eireli e regulado por legislação própria.



    Diz que,



    [n]o referido contrato, a PRUDENTIAL figurou exclusivamente como interveniente anuente, enquanto a Sra. HELOISA assumiu a responsabilidade ilimitada e solidária pelas obrigações assumidas pela Corretora Franqueada. 



    17. Fica nítida, assim, a intenção das partes signatárias de sujeitar os mencionados contratos à Lei 8.955/94 (‘Lei de Franquias’), a qual estabelecia em seu artigo 2º que o contrato de franquia não configura uma relação empregatícia entre o franqueador e os franqueados.



    Em 2019, essa lei foi sucedida pela Lei 13.966/2019, que detalhou com mais precisão o conceito de franquia, mas em nada alterou o entendimento de sua antecessora quanto à natureza jurídica da relação, qual seja, empresarial.



    [..]



    Ou seja, a decisão reclamada, predisposta a concluir que havia relação de emprego entre as partes contratantes, criou critérios não previstos, cogente ou dispositivamente, na lei de regência. Dessa forma, como a Franqueadora não seguiu esse padrão estabelecido contra legem pela decisão reclamada, ela foi sumária e indevidamente submetida às regras da CLT”. (e-doc 1, p. 5 e 12) 



    Afirma, a partir dos julgados paradigmas invocados, que, 



    “ao considerar como ilícitas opções empresariais amparadas pela lei de regência, além de desrespeitar os precedentes vinculantes antes mencionados, a r. decisão reclamada violou os preceitos fundamentais da livre iniciativa (CF, art. 1º, IV), da separação dos poderes (CF, art. 2º), da livre concorrência (CF, art. 170, IV), da autonomia privada, que decorre dos princípios da legalidade e da dignidade humana (CF, art. 5º, II), do juiz natural (CF, art. 5º, XXXVII), da eficiência da Administração Pública e da competência da Justiça do Trabalho (CF 114, I e IX).



    [...]



    Essa é exatamente a situação da beneficiária da decisão reclamada. Trata-se de uma empresária com altíssimo grau de instrução, com vasta experiência no mercado, formada como corretora de seguros pelo SINCOR e com 5 cursos de extensão pela FGV. Além disso, possui uma condição financeira expressiva, com faturamento mensal de superior a R$ 13 mil. Portanto, ela detinha plena capacidade de escolher firmar, por meio de sua empresa, um contrato típico de franquia, nos exatos termos da legislação de regência. 53. Diante disso, é evidente que jamais poderia ter sido reconhecida a relação empregatícia entre ela e a Franqueadora, com quem manteve uma relação extremamente rentável, por meio de pessoa jurídica, durante 4 anos. (e-Doc 1, p. 15-18)



    Aduz também a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a validade de contrato tipicamente empresarial caso não existam indícios de fraude, sendo hipótese de competência da justiça comum. 



    Afinal, a competência da Justiça Trabalhista está estabelecida pelo que preceitua o art. 114 da Constituição Federal e, no referido dispositivo, não há previsão de que caiba à Justiça especializada a resolução de demandas que contenham controvérsia acerca de direito empresarial (e-Doc 1, p. 23)



    Requer o deferimento do pedido liminar para sustar os efeitos da decisão reclamada. No mérito, a procedência da reclamação para cassar o referido pronunciamento. 



    É o relatório. Decido.



    Nos autos em referência, a autoridade reclamada reconheceu o vínculo trabalhista desconsiderando o contrato de franquia firmado entre Prudential do Brasil Seguros de Vida S.A e empresa constituída pela parte beneficiária, vide trechos de interesse do ato reclamado (edoc. 4): 



    “A - Do vínculo de emprego 



    Alega a recorrente que entre as partes foi firmado um contrato de franquia, onde a franqueada tinha plena autonomia para conduzir o negócio, não se confundindo com contrato de prestação de serviços. 



    Era da recorrente o ônus da prova, já que alegado fato extintivo do direito. 



    Da análise da prova oral verifica-se que quanto a diversos fatos, como por exemplo, comparecimento obrigatório na empresa, contratação de empregados e auxiliares, fornecimento de cópia de agenda ao superior, justificativa de ausências e atrasos, a prova restou dividida, já que as testemunhas das partes prestaram depoimentos opostos. 



    Assim sendo, cabe analisar o valor probante de cada depoimento, pois não comungo do entendimento que a prova dividida desfavorece quem possuía o ônus. 



    Os depoimentos, no entanto, foram uníssonos no sentido de que, antes da assinatura da franquia, na fase de treinamento, os franqueados recebiam um determinado valor. Como destacado em sentença, não há controvérsia a respeito do pagamento recebido pela reclamante dos valores de R$ 7.048,94, em 30/05/2017, e R$ 13.669,64, em 29/06/2017. A testemunha da reclamante disse que: 



    [...]



    Pela prova oral ficou comprovado ainda que, após passarem pelo treinamento, os "franqueados" eram obrigados a constituir pessoa jurídica, conforme depoimento da testemunha da reclamante "que após a aprovação no processo seletivo eram obrigadas a constituir uma Pessoa Jurídica;" e da testemunha da reclamada "que sem a pesoa jurídica aberta não poderia atuar como life planner;



    [...]



    Num contrato de franquia verdadeiro não há falar em alcance de metas, mormente considerando-se que tais metas dependeria do resultado dos franqueados, lembrando que um franqueado é um empreendedor autônomo. 



    O que se observa do conjunto probatório é que não ficou comprovada a liberdade e autonomia que seriam inerentes ao empreendedor franqueado. 



    Além disso, não ficou comprovado, igualmente, que o franqueado, no caso, a reclamante, arcasse com as despesas do próprio negócio, pelo contrário, o que se observou é que, na verdade, quem se responsabilizava pelas despesas com material de trabalho, com ocupação de espaço, com royalties, era a própria recorrente. Os próprios instrumentos de trabalho e estrutura eram fornecidos pela reclamada, conforme depoimento da testemunha da reclamante "que possuiam estrutura física na sede da empresa com mesa telefone, foto e ramal próprios;



    Diante disso, entendo que estão preenchidos os requisitos caracterizadores da relação de emprego, notadamente a subordinação, impondo-se o reconhecimento do vínculo entre elas. Nestes termos, correta a decisão de origem ao reconhecer o vínculo empregatício entre as partes, a qual fica mantida”(e-Doc. 4).



    Verifico que, conforme mencionado no acórdão impugnado há nos autos originários a presença de contrato de franquia firmado entre a beneficiária e a ora reclamante. Ainda, por força da lei nº 13.966/19, a relação jurídica estabelecida entre um franqueador e um franqueado não pode se caracterizar como vínculo de emprego, como se vê: 



    Art. 1º Esta Lei disciplina o sistema de franquia empresarial, pelo qual um franqueador autoriza por meio de contrato um franqueado a usar marcas e outros objetos de propriedade intelectual, sempre associados ao direito de produção ou distribuição exclusiva ou não exclusiva de produtos ou serviços e também ao direito de uso de métodos e sistemas de implantação e administração de negócio ou sistema operacional desenvolvido ou detido pelo franqueador, mediante remuneração direta ou indireta, sem caracterizar relação de consumo ou vínculo empregatício em relação ao franqueado ou a seus empregados, ainda que durante o período de treinamento. (grifei)



    Não tendo sido verificado qualquer vício no negócio jurídico ou vulnerabilidade, até porque se presumem paritários e simétricos, entendo que a autoridade reclamada deixou de observar os precedentes firmados por esta Corte. 



    Nos julgamentos da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252/MG (representativo da controvérsia do Tema nº 725 da repercussão geral), realizados conjuntamente na sessão plenária de 30/8/18, o STF concluiu, após amplo debate, pela compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, conclusão explicitada pelo Ministro Luiz Fux na ementa do acórdão exarado no referido recurso extraordinário. Vide:



    “[...] 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. [...] 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. [...] 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. [...] 16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores. [...] 21. O escrutínio rigoroso das premissas empíricas assumidas pela Corte de origem revela insubsistentes as afirmações de fraude e precarização, não sendo suficiente para embasar a medida restritiva o recurso meramente retórico a interpretações de cláusulas constitucionais genéricas, motivo pelo qual deve ser afastada a proibição, em homenagem às liberdades fundamentais consagradas na Carta Magna (art. 1º, IV, art. 5º, II, e art. 170). 22. Em conclusão, a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB) [...]” (Plenário, DJe de 13/9/19).



    Essa conclusão foi veiculada, também, na ementa do acórdão formado na ADPF nº 324/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso:



    “[...] O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993) [...]” (Plenário, DJe de 6/9/19).



    Registre-se, ademais, que o julgado na ADC nº 48 e na ADI nº 3.961 reforça o juízo de procedência do pedido nos autos. Nesse precedente, restou consignado o seguinte:



    “2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.” (ADC nº 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 19/5/20 - grifos nossos)



    Há, ainda, precedentes do STF nos quais o julgado na ADPF nº 324 e a tese do Tema nº 725 RG justificaram a procedência da reclamação para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não apenas a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, como também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida a justificar a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Vide:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. O acórdão recorrido considerou ilegítima a terceirização, pois entendeu evidenciada a prática de pejotização, utilizando-se de um contrato civil entre pessoas jurídicas para descaracterizar o vínculo de emprego. 2. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 3. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl nº 58.301AgR-segundo, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 3/5/23).



    “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 324, NO RE 958.252, NA ADC 48, NA ADI 3.961 E NA ADI 5.625. LICITUDE DE OUTRAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E DE PACTUAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar decisão de Tribunal Regional do Trabalho que afastou contrato de sociedade, reconhecendo a existência de relação de emprego entre as partes. 2. Ofensa ao decidido nos paradigmas invocados (ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725 RG), na ADC 48 e na ADIs 3.961 e 5.625), nos quais se reconheceu a licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho. 3. O contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho, pois um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. 4. São lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real; isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação. 5. Caso em que o reclamante não se trata de trabalhador hipossuficiente, sendo capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. Inexistente, na decisão reclamada, qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 56285 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 30/3/23).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.” (Rcl nº 47843 AgR, Rel. p/ ac. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 7/4/22).



    Não se desconhece que o inciso III do art. 989 do CPC prescreve que, “[a]o despachar a reclamação, o relator […] determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação”.



     No ponto, registro meu entendimento de que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos do Processo nº 1000385-62.2019.5.02.0719, devendo a autoridade reclamada proceder a nova análise dos autos, à luz dos precedentes do STF de observância obrigatória e da decisão na presente reclamatória.



    Tendo em vista os autos estarem tramitando atualmente perante o Tribunal Superior do Trabalho, à Secretaria para que inclua a referida Corte como autoridade reclamada.



    Envie-se cópia dessa decisão às autoridades reclamadas para que juntem aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação e do teor do julgado à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente